Tribunal: TJBA
Processo: 0501504-55.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0501504-55.2019.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1.º GRAU: 0501504-55.2019.8.05.0146 APELANTE: ANDERSON EDUARDO RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): ROBERTA MASUNARI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Anderson Eduardo Rodrigues Ribeiro contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (iii) analisar a viabilidade de desclassificação para a forma privilegiada do furto, nos termos do art. 155, § 2º, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, ante ao amplo acervo probatório constante nos autos, não há como acolher o pleito absolutório. 4. Não se aplica o princípio da insignificância, pois o valor do bem subtraído supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além de ser bem de relevante importância para a vítima. 5. É inviável a desclassificação para o furto privilegiado, por ausência do requisito objetivo de pequeno valor da coisa furtada, conforme jurisprudência consolidada. 6. Mantida a pena e os demais termos da sentença, inclusive substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da primariedade do réu e das circunstâncias judiciais favoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0501504-55.2019.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, em que figuram como recorrente Anderson Eduardo Rodrigues Ribeiro e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0501504-55.2019.8.05.0146)